Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL E JULGADO MENCIONADOS PELA RECORRENTE.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já julgada por este Tribunal e que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirva de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
4. Embargos de Declaração rejeitados.